Tribunal: TCU
Processo: 032.858/2020-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-09-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 10803/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, I, da Lei no 8.443, de 1992, e nos arts. 1o, VIII, 143, II, 259, I, e 260, § 1o, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246, de 2011, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal relacionados no item 1.1 deste Acórdão, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 032.858/2020-5 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Alexandre Erler Cardoso (CPF XXX.695.427-XX); Carina Pizani Souza (CPF XXX.433.058-XX); Eniel Martins Barbosa (CPF XXX.262.351-XX); Rodrigo de Souza Pereira (CPF XXX.917.837-XX); Rosevaldo Freire dos Santos (CPF XXX.355.181-XX) e Samuel Santos Dantas (CPF XXX.737.895-XX). 1.2. Entidade: Liquigás Distribuidora S.A. - Petrobrás 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.